Tribunal: STF
Processo: RMS 33872
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO INTEGRAL DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR, DE MESMO OBJETO E COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. COISA JULGADA MATERIAL: OCORRÊNCIA.



1. Mandado de Segurança em que se postula exclusivamente a percepção integral de efeitos financeiros retroativos de anistia política.



2. Constatada, contudo, a existência de ação anterior, de mesmo objeto e com decisão transitada em julgado, fica estabelecida a tríplice identidade, de partes, de pedido e de causa de pedir, entre o MS nº 2008.51.01.018984-9 (apresentado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, transitado em julgado) e este MS nº 19.079/DF (apresentado no Superior Tribunal de Justiça).



3. Confirmada, neste feito, a ocorrência da situação jurídica de coisa julgada material.



4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (MS nº 19.079/DF) interposto por João Guimarães Santana. No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada por decisão monocrática (e-doc. 2, p. 66-69) e por acórdão em agravo regimental (e-doc. 2, p. 101-109), do qual destaco ementa e trecho do voto (grifos acrescidos):



    “EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO. RETROATIVOS. TERMO DE ADESÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PREJUDICIAL. ACOLHIDA. PRECEDENTE.



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática na qual se acolheu questão prejudicial de coisa julgada material. O impetrante busca o cumprimento integral de sua anistia política, com o pagamento de valores retroativos sem a necessidade de termo de adesão.



    2. O termo de adesão do impetrante foi anulada pela autoridade em razão do ajuizamento de ações judiciais; contudo, o agravante já se insurgiu sobre o tema pela via mandamental no MS n. 2008.51.01.018984-9, julgado em sede de apelação/reexame com resultado desfavorável pelo TRF da 2ª Região, com trânsito em julgado.



    3. Havendo manifesta coisa julgada material, não é possível que prospere ação judicial superveniente, sob o risco de que sejam violados os arts. 467 e 474 do Código de Processo Civil. Precedente: AgRg no MS 18.052/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.11.2012.



    Agravo regimental improvido.



    TRECHO DO VOTO:



(...)



    As informações da autoridade coatora dão ciência da existência de mandado de segurança impetrado com o mesmo fito que houve por ser denegado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com o seguinte acórdão (fl. 77, e-STJ):



    "MILITAR. ANISTIADO ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO INDENIZAÇÃO. LEI N.º 11.354/06. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS.



    I – Consoante se depreende da análise dos documentos carreados aos autos, foi declarada a condição de anistiado político do Impetrante, totalizando um crédito em favor do mesmo.



    II – Há de se destacar, todavia, que o pagamento da reparação econômica pretendida não pode ser realizado sem a adesão do titular do crédito às exatas condições previstas na Lei n.º 11.354/06.



    III – Registre-se que tal medida é indispensável para que se consiga efetivar o pagamento das verbas em testilha aos anistiados políticos sem que a economia do País entre em colapso. Neste sentido, bem frisou a Exposição de Motivos da Lei n.º 11.354/06.



    IV – Remessa Necessária e Apelação da União Federal providas."



    De fato, o impetrante havia postulado, contra o Diretor de Pessoal da Marinha, a mesma ordem que aqui requer, contra o Ministro de Estado da Defesa, em virtude da anulação do seu termo de adesão (fls. 15-16, e-STJ).



    O teor do voto condutor do acórdão evidencia a busca em prol dos valores retroativos naquele feito mandamental:



    "Pretendeu a Parte Impetrante o cumprimento das disposições estabelecidas no Termo de Adesão firmado entre as Partes, referente à reparação econômica decorrente da condição de anistiado. Assevera, para tanto, que o pagamento dos valores previstos no referido termo foi suspenso pela Marinha com base na alegação de que o anistiado não havia desistido das ações judiciais relacionadas à anistia. (...) Consoante se depreende da análise dos documentos carreados aos autos, foi declarada a condição de anistiado político do Impetrante, totalizando um crédito em favor do mesmo. Há de se destacar, todavia, que o pagamento da reparação econômica pretendida não pode ser realizado sem a adesão do titular do crédito às exatas condições previstas na Lei n.º 11.354/06."



    Mostra-se clara a pretensão de percepção dos valores retroativos de anistia política sem que houvesse a necessidade de firma de termo de adesão. O debate consta, inclusive da sua petição inicial (fl. 3, e-STJ):



     "Ocorre que independentemente da interpretação da autoridade coatora com relação à violação ou não do Termo de Adesão, o impetrante faz jus ao recebimento dos valores referentes aos efeitos financeiros retroativos fixados na Portaria anistiadora, tendo em vista que trata-se de ato administrativo juridicamente perfeito, válido e que portanto deve produzir todos os seus efeitos. A anulação do Termo de Adesão nº 152 não retira do impetrante o direito de perceber os valores fixados na Portaria Anistiadora, sendo certo que cabe ao impetrante ainda o valor principal de R$ 571.402,71( quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos), obviamente no momento da liquidação da sentença deverão ser descontados os valores já recebidos, que no caso do impetrante foi em torno de R$ 235.782,90 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)."



    Como informa a autoridade coatora, tendo havido a desistência do recurso especial previamente interposto naquele outro feito, operou-se, em suma, o trânsito em julgado. Logo, não seria possível reapreciar a questão em face da força preclusiva da coisa julgada material (fls. 72-79, e-STJ). De fato, a jurisprudência está firmada nesse sentido:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. LEI N. 10.559/2002. EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO. ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. NÃO CUMPRIMENTO DA PORTARIA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. COISA JULGADA MATERIAL VERIFICADA. 1. É manifesta a ocorrência de coisa julgada material. Isso porque o impetrante, ora agravante, anteriormente impetrou o MS 13.499/DF e, sob alegação de ser anistiado político, asseverou omissão do Sr. Ministro de Estado da Defesa consubstanciada no não pagamento do efeito financeiro retroativo e requereu o pagamento de tal rubrica, sendo certo que foi denegada, no mérito, a segurança pleiteada. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no MS 18.052/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14.11.2012, DJe 21.11.2012.)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    2. O mandamus é movido por militar anistiado político vinculado à Marinha do Brasil contra alegada omissão administrativa, no qual pleiteia a ordem, “com o fito de determinar ao Ministério de Estado da Defesa o imediato cumprimento integral da Portaria MJ n° 3.563 de 2 de dezembro de 2004 que reconheceu a promoção do impetrante, determinando o pagamento dos efeitos financeiros retroativos remanescente no valor de R$ 571.402,71( quinhentos e setenta e um mil quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora legais e descontado o que já foi recebido, no momento da liquidação da sentença”.



    3. Na exordial (e-doc. 1, p. 2-10), a parte impetrante informa que, de acordo com o ato declaratório de sua anistia política, recebeu sua patente, com devida promoção ao posto de Capitão-Tenente, com proventos de Capitão de Corveta, passando a perceber os respectivos valores da reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada e que celebrou o Termo de Adesão nº 152, de 28/11/2006 (e-doc. 1, p. 14-15), previsto na Lei nº 11.354, de 2006 (fruto de conversão da Medida Provisória nº 300, de 2016), para percepção, em parcelas, do valor relativo aos efeitos financeiros retroativos, também decorrentes da declaração anistiadora.



    4. Aduz, contudo, que esse regime de pagamento parcelado foi anulado, visto que, “após 22 meses do recebimento das parcelas acordadas, foi publicada a Portaria nº 1608/DPMM de agosto de 2008 [e-doc. 1, p. 16-17], anulando o Termo de Adesão do impetrado, sob o fundamento que o mesmo feriu o disposto na lei 11.354/06”. Narra que essa anulação e suspensão de pagamento foi levada a discussão no “Mandado de segurança sob o nº 2008.51.01.01.018984-9, que tramitou no juízo da 3ª vara Federal da Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro para garantir o cumprimento do Termo de adesão, o que foi concedido a segurança. Na Apelação/Reexame necessário nº 469825/RJ no Tribunal Regional da Segunda Região foi reformada a sentença, e o anistiado teve novamente o seu termo de adesão anulado, e após publicação do acórdão passou a ser cobrado da Marinha do Brasil através do SIPM( Setor de Inativos e Pensionistas da Marinha), os valores recebidos através do Termo de adesão com juros e correções monetárias”. Afirma ter desistido do citado mandamus.



    5. Sustenta que a anulação de seu Termo de Adesão não lhe retira o direito de receber o valor dos efeitos financeiros retroativos, que esta ação mandamental não versa sobre cobrança de valores e que não se verifica situação de decadência na espécie.



    6. A União manifestou interesse em participar da lide, nos termos de petição (e-doc. 1, p. 28-31), alegando a decadência da impetração do mandado se segurança.



    7. A autoridade impetrada, por sua vez, apresentou informações (e-doc. 1, p. 40-68 e e-doc. 2, p. 1-64), alegando sua ilegitimidade passiva ad causam, a decadência do direito à impetração, a ausência de direito líquido e certo, em razão de o pagamentos de efeitos financeiros retroativos estar condicionado à existência de disponibilidade orçamentária, o uso indevido da ação mandamental como ação de cobrança, a impossibilidade percepção dos valores retroativos de modo parcelado por militares anistiados políticos que possuem ação judicial discutindo anistia política e efeitos reflexos, e a existência de coisa julgada formada no MS nº 2007.51.01.005795-3, dentre outras razões. 



    8. Contra a denegação da ordem (decisão já acima transcrita) foram interpostos agravo regimental e sucessivos recursos de embargos de declaração (três), que não foram providos (e-doc. 2, p. 101-109, p. 132-141, 164-172 e 196-204). No julgamento dos terceiros embargos de declaração a Corte Superior entendeu necessária a aplicação de multa, em razão da caracterização de “prática processual abusiva”. 



    9. No presente recurso ordinário em mandando de segurança (e-doc. 2, p. 211-223), a parte impetrante reitera a argumentação da exordial e, em especial, alega contradição no julgado recorrido e inexistência de coisa julgada, “ao passo que o impetrante ora recorrente, naquele mandado de segurança que tramitou perante a justiça federal de piso no Rio de Janeiro, requeria o restabelecimento do termo de adesão com base na lei 11.354/06, neste mandado de segurança que ora se processa perante o Eg. STJ o pedido do recorrente é a execução/cumprimento da portaria de anistia com base na Lei 10.559/02”, sustentando “que as legislações são diferentes e os pedidos igualmente não se confundem, face o fato de que neste mandado o autor requer o pagamento em parcela única sem qualquer intermediação da Marinha ou vinculação de termo de adesão. Naquele o pedido do recorrente era justamente o restabelecimento dos pagamentos de forma parcelada com a intermediação do termo de adesão”.



    10. Nas contrarrazões (e-doc. 2, p. 235-240), a União argumenta com as questões preliminares de ilegitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado da Defesa, decadência do direito de impetração, ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento e inadequação da via mandamental, por se tratar de hipótese de ação de cobrança. Sustenta, ainda, a ocorrência da prejudicial de mérito relativa à coisa julgada, em relação ao que decidido em ação ordinária com trânsito em julgado.



    11. A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 5) apresenta parecer assim ementado:



    “Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Efeitos financeiros retroativos. Anulação de termo de adesão. Pagamento imediato do valor remanescente. A eficácia da coisa julgada impede a discussão sobre o pagamento direto da parcela de reparação retroativa ainda não adimplida. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    (grifos nossos).



    É o relatório.



Análise



    12. De início, entendo pela necessidade de explicitar que o objeto da ação não se relaciona a uma apreciação quanto a aspectos de mérito do reconhecimento e da declaração de anistia política, ou à percepção da respectiva retribuição mensal permanente e continuada.



    13. O que se discute aqui é, tão somente, o direito à percepção integral de valor, de natureza certa e líquida, devidamente reconhecido por ato próprio da Administração Pública (portaria anistiadora): os ditos efeitos financeiros retroativos. Na espécie, essa percepção se daria mediante desconto de valores de mesma natureza já percebidos, em algumas parcelas, como previsto na Lei nº 11.354, de 2006.



    14. No acórdão recorrido, em seu voto, o Relator, Ministro Humberto Martins, cuidou de especificar que este delimitado objeto já havia sido discutido em outro processo, anteriormente movido pelo ora impetrante, nas primeira e segunda instâncias. Veja-se (repriso trecho da transcrição acima): 



    “(...) De fato, o impetrante havia postulado, contra o Diretor de Pessoal da Marinha, a mesma ordem que aqui requer, contra o Ministro de Estado da Defesa, em virtude da anulação do seu termo de adesão (fls. 15-16, e-STJ).



    O teor do voto condutor do acórdão evidencia a busca em prol dos valores retroativos naquele feito mandamental:



    "Pretendeu a Parte Impetrante o cumprimento das disposições estabelecidas no Termo de Adesão firmado entre as Partes, referente à reparação econômica decorrente da condição de anistiado. Assevera, para tanto, que o pagamento dos valores previstos no referido termo foi suspenso pela Marinha com base na alegação de que o anistiado não havia desistido das ações judiciais relacionadas à anistia. (...) Consoante se depreende da análise dos documentos carreados aos autos, foi declarada a condição de anistiado político do Impetrante, totalizando um crédito em favor do mesmo. Há de se destacar, todavia, que o pagamento da reparação econômica pretendida não pode ser realizado sem a adesão do titular do crédito às exatas condições previstas na Lei n.º 11.354/06."



    Mostra-se clara a pretensão de percepção dos valores retroativos de anistia política sem que houvesse a necessidade de firma de termo de adesão. O debate consta, inclusive da sua petição inicial (fl. 3, e-STJ):



     "Ocorre que independentemente da interpretação da autoridade coatora com relação à violação ou não do Termo de Adesão, o impetrante faz jus ao recebimento dos valores referentes aos efeitos financeiros retroativos fixados na Portaria anistiadora, tendo em vista que trata-se de ato administrativo juridicamente perfeito, válido e que portanto deve produzir todos os seus efeitos. A anulação do Termo de Adesão nº 152 não retira do impetrante o direito de perceber os valores fixados na Portaria Anistiadora, sendo certo que cabe ao impetrante ainda o valor principal de R$ 571.402,71 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos), obviamente no momento da liquidação da sentença deverão ser descontados os valores já recebidos, que no caso do impetrante foi em torno de R$ 235.782,90 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)."



    Como informa a autoridade coatora, tendo havido a desistência do recurso especial previamente interposto naquele outro feito, operou-se, em suma, o trânsito em julgado. Logo, não seria possível reapreciar a questão em face da força preclusiva da coisa julgada material (fls. 72-79, e-STJ). (...)”. 



    15. Já no acordão proferido nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Mandado de Segurança nº 19.079/DF, assim assentou-se, de forma ainda mais clara, a tríplice identidade entre as ações (e-doc. 2, p. 196-197):



    “(...) 1. Reitera o embargante que não haveria falar em coisa julgada contra si em razão do MS 2008.51.01.018984-9, transitado em julgado no TRF da 2ª Região, e que seria possível receber o totum de retroativos fixados em anistia política sem assinar o termo de adesão, com indicado no mencionado acórdão.



    2. O acórdão do MS 2008.51.01.018984-9 do TRF assim consignou: "Há de se destacar, todavia, que o pagamento da reparação econômica pretendida não pode ser realizado sem a adesão do titular do crédito às exatas condições previstas na Lei n.º 11.354/06", e o pedido da inicial do presente mandamus alega que o impetrante faz jus aos valores, sem necessidade de assinar o termo.



     3. Evidentemente, não há como superar a obrigação em firmar o termo de adesão que pesa contra o impetrante e que ele, no caso concreto, não pode perseguir diretamente a busca do pagamento integral dos retroativos em razão do trânsito em julgado do decisum citado.



    4. "A coisa julgada é a eficácia que torna imutável a relação jurídica declarada pelo Poder Judiciário, de modo que foge ao alcance da coisa julgada, sem violar, portanto, a modificação nas circunstâncias de fato ou de direito ocorridas na relação jurídica acertada. (...)" (EDcl no AgRg no MS 22/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 9.6.2014.). (...)”.



    16. Com efeito, de acordo com a detalhada apreciação dos documentos acostados aos autos — inclusive, acórdão proferido na Apelação/Reexame Necessário nº 2008.51.01.018984-9 (e-doc. 2, p. 16-20), conclui-se:



    16.1. O Termo de Adesão celebrado para percepção parcelada do valor dos efeitos financeiros retroativos veio a ser anulado, em sede administrativa, diante da constatação de descumprimento, pelo militar anistiado político, de devidos requisitos legais e convencionados no termo (não ter havido a desistência de ações judiciais em que se discutia o mérito dos contornos da declaração de anistia política).



    16.2. Contra esse ato da Administração Pública, o interessado moveu o MS nº 2008.51.01.018984-9, pugnando pelo pagamento integral do valor retroativo (descontados os valores até então já recebidos, a serem apurados em sede de liquidação), conforme trecho da petição inicial, acima transcrito no acórdão da Corte Superior ora impugnado.



    16.3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região denegou a ordem no writ citado, explicitando que não seria possível a percepção integral do valor, apenas a percepção parcelada mediante celebração de novo Termo de Adesão. 



    16.4. Contra este decisum, o militar anistiado político moveu recurso especial, contudo, dele desistiu, quando, então, se estabeleceu a coisa julgada material em relação ao pedido de percepção integral do valor dos efeitos financeiros retroativos.



    17. Não cabe discutir aqui, nesta via mandamental, se correta ou se equivocada a decisão da Corte Regional (naquela ação), afinal, este mandamus sob exame não foi movido contra a 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas sim, contra o Ministro de Estado da Defesa. 



    18. Assim, verificada a inequívoca situação jurídica de tríplice identidade entre as ações (parte, pedido e cauda de pedir) e, por consequência, a caracterização de coisa julgada material em relação a este mandamus, não se fazendo possível admitir que esta ação judicial superveniente prospere, sob o risco de que sejam violados os arts. 467 e 474 do Código de Processo Civil de 1973 (ação movida em 2012):



    “Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.”



    “Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.”



    19. Apresento precedentes neste sentido:



    “EMENTA: RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARACTERIZADA A COISA JULGADA MATERIAL EM MATÉRIA JÁ APRECIADA, INCABÍVEL NOVO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. Reconhecida a coisa julgada material de decisão proferida em mandado de segurança anteriormente apreciado, incabível nova ação mandamental.



    2. Pela natureza do pedido, não restou demonstrada a relação jurídica continuativa prevista no artigo 471, I, do CPC.



    3. Possibilidade da utilização da via rescisória.



    4. Extinção do feito, sem julgamento do mérito.



    5. Recurso ordinário improvido.”



    (RMS nº 22.367-1/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 15/04/1996, p. 02/08/1996; grifos acrescidos). 



    “EMENTA: COISA JULGADA MATERIAL. Caracterização. Mandado de segurança. Repetição de demanda anterior julgada improcedente. Extinção do processo, sem apreciação do mérito. Cópias dos julgados anteriores. Ausência de comprovação, pelos impetrantes, da alegada diversidade entre os feitos. Recursos improvidos. Julgamento do mérito de mandado de segurança, contra o qual não foi interposto recurso, constitui coisa julgada material que impede repetição da demanda.”



    (RMS nº 23.535-1/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 10/06/2008, p. 27/09/2008; grifos acrescidos). 



    20. Registro, por fim, que não se faz adequada, para fins de obter a concessão da ordem ou o provimento deste recurso ordinário, a apresentação de afirmações diametralmente contrárias ao que demonstrado pelos documentos da causa.



Dispositivo



    21. Do quanto exposto e apreciado, estabelecida a tríplice identidade, de partes, de pedido e de causa de pedir, entre o MS nº 2008.51.01.018984-9 (apresentado na Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, transitado em julgado) e o MS nº 19.079/DF (apresentado no Superior Tribunal de Justiça), e verificada, neste feito, a situação jurídica de coisa julgada material, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator